Tribunal: TJPA
Processo: 0805729-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805729-79.2020.8.14.0301

APELANTE: GERALDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II, ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
DANOS MATERIAIS – FURTO DENTRO DE UNIDADE AUTÔMOMA – CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE NÃO PREVÊ RESPONSABILIDADE – EMPRESA DE SEGURANÇA QUE TAMBÉM NÃO TEM RESPONSABILIDADE – DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A obrigação do condomínio de ressarcir o condômino, por prejuízos sofridos no interior da unidade autônoma, em virtude de ato ilícito cometido por terceiro, deve estar explícita nas regras condominiais.

2-

No presente caso, conforme se depreende da Convenção Condominial, o condomínio réu não é responsável por furtos no interior da unidade autônoma, nos termos do art. 89 do referido instrumento, o que afasta qualquer pedido de indenização em relação ao fato alegado pelo autor, ora apelante.

3-

Ademais, também não se verifica a reponsabilidade da requerida empresa de segurança, conforme salientado pelo Juízo de 1º grau, uma vez que no contrato de prestação de serviços, a responsabilidade somente abrange as áreas comuns do condomínio, o que não é o caso das unidades do autor, não residenciais e com acesso a via pública.

4-

Dessa forma, inexiste qualquer dever de reparação por danos materiais no presente caso.

5-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

GERALDO FERREIRA DA SILVA e apelados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II E ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDO FERREIRA DA SILVA
inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA (Proc. nº. 0805729-79.2020.8.14.0301)
,
julgou improcedente a demanda, condenando a parte autora ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelados
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II E ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
.

Alegou o autor, ora apelante,
que foi vítima de furto nas dependências do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II, salientando que os autores do fato delituoso adentraram no local fechado e subtraíram materiais de construção no valor total alegado de R$ 19.026,16 (dezenove mil e vinte e seis reais e dezesseis centavos).

Sustenta a responsabilidade do condomínio e da empresa que faz a segurança de ressarcir o valor do material, pugnando pelo pagamento de indenização por danos materiais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 11668299) que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pelo autor.

Inconformado, GERALDO FERREIRA DA SILVA alega a errônea e má apreciação das provas constantes dos autos, ressaltando a violação dos arts. 6º e 14, ambos do CDC.

Sustenta que a atividade exercida pelos apelados, nada mais é do que o fornecimento de serviços (segurança) buscando facilitar, obviamente, a vida dos condôminos, salientando ser indispensável o fato do recorrido ser responsabilizado pelos danos causados ao autor.

Aduz que restou amplamente comprovado nos autos que o apelante foi vítima de um sistema falho dos apelados, oferecendo serviços sem verificar a veracidade de quem os utiliza, pugnando pela condenação ao pagamento de indenizar pelos danos materiais sofridos.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente, com a regular inversão do ônus da sucumbência.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Trata-se de ação indenizatórias em que o autor, ora apelante, afirma ter sofrido danos materiais, causados pelo furto em sua propriedade localizada dentro do condomínio réu.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a responsabilidade do condomínio em relação aos condôminos deve ser expressa na convenção condominial.

Nesse sentido, a obrigação do condomínio de ressarcir o condômino, por prejuízos sofridos no interior da unidade autônoma, em virtude de ato ilícito cometido por terceiro, deve estar explícita nas regras condominiais.

No presente caso, conforme se depreende da Convenção Condominial, o condomínio réu não é responsável por furtos no interior da unidade autônoma, nos termos do art. 89 do referido instrumento, o que afasta qualquer pedido de indenização em relação ao fato alegado pelo autor, ora apelante.

O condomínio não pode ser responsabilizado pelos atos ilícitos cometidos dentro das unidades de cada condômino, repise-se, sem que haja expressa deliberação pelos próprios condôminos nesse sentido, posto não ser razoável que os demais condôminos sejam obrigados a ressarcir o dano causado a um deles sem que tenham acordado previamente em dividir tais prejuízos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CIVIL. INDENIZATÓRIA. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. Sentença de improcedência.
A obrigação do condomínio de ressarcir o condômino, por prejuízos sofridos no interior da unidade autônoma, em virtude de ato ilícito cometido por terceiro, deve estar explícita nas regras condominiais.
Na convenção e no regimento interno do condomínio requerido, não há qualquer previsão de responsabilidade por furtos ocorridos nas unidades autônomas. Não há que se falar, portanto, em responsabilidade objetiva do condomínio. Inexistem provas que indiquem a existência do elemento subjetivo em relação à conduta do condomínio. Em momento algum o autor fez prova da existência de conduta culposa apta a fazer incidir a responsabilidade do condomínio réu, nem mesmo o nexo causal entre tal conduta culposa e os prejuízos por ele experimentados. Inexistindo previsão na convenção de condomínio e em seu regimento interno, bem como não restando demonstrada a culpabilidade do condomínio, não há como lhe imputar a obrigação de suportar os danos decorrentes de furtos ocorridos em unidade privativa do edifício comercial. Sentença que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00226622020148190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MÁRCIA CUNHA SILVA ARAÚJO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/03/2017, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2017)

A Jurisprudência deste Tribunal tem estabelecido que, nas hipóteses de furto ou roubo, em suas unidades autônomas e até mesmo na área comum, o condomínio somente tem responsabilidade em indenizar os condôminos quando há expressa previsão na convenção ou no regimento interno do condomínio. 4. Diante da inexistência do dever de reparar danos causados às unidades autônomas nas regras internas, não é possível responsabilizar civilmente o condomínio.”

(TJDFT,
Acórdão 1241014
, 07166376520188070007, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020)

CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO NO INTERIOR DE UNIDADE AUTÔNOMA.
A responsabilidade do condomínio pelo furto de bens no interior das unidades autônomas depende de previsão expressa na Convenção de Condomínio ou da prova inequívoca de culpa dos prepostos do Condomínio. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Hipótese dos autos em que sequer foi apontada qual a conduta culposa que poderia levar à responsabilização do condomínio.
Manutenção da sentença de improcedência. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 11005728420138260100 SP 1100572-84.2013.8.26.0100, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 23/02/2016, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2016)

Ademais, também não se verifica a reponsabilidade da requerida empresa de segurança, conforme salientado pelo Juízo de 1º grau, uma vez que no contrato de prestação de serviços, a responsabilidade somente abrange as áreas comuns do condomínio, o que não é o caso das unidades do autor, não residenciais e com acesso a via pública.

Desta feita, não há a demonstração do necessário nexo de causalidade entre dano suportado pelo autor e as condutas condomínio, não havendo que se cogitar em qualquer responsabilidade por parte das requeridas, ora apeladas.

Dessa forma, inexiste qualquer dever de reparação por danos materiais no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 05/06/2023